Tribunal: TJDFT
Processo: 0727405-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0727405-32.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: MATEUS SILVA GUIMARAES AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, em favor de MATEUS SILVA GUIMARÃES, condenado pela prática do delito descrito no artigo 157, caput, do Código Penal (por duas vezes), à pena de 8 (oito) anos de reclusão, no regime fechado, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1a Vara Criminal e Tribunal do Júri de Águas Claras/DF que lhe negou o direito de recorrer em liberdade (fls. 18/26). Alega a impetrante que o paciente respondeu ao processo em liberdade. Declara que ao prolatar sentença condenatória, o d. magistrado a quo, sem que houvesse pedido do Ministério Público, negou o direito de o paciente apelar em liberdade, decretando, de ofício, a sua prisão preventiva. Narra que a decisão padece de motivação concreta e idônea, além de violar o sistema acusatório. Acrescenta que “os processos mencionados pelo Juízo Impetrado são referentes a fatos ocorridos nos anos de 2017, 2018 e 2019 (...), sendo certo que grande parte já havia sido noticiada desde o início da ação penal”. Logo, aponta a ausência de contemporaneidade da medida. Por fim, argumenta que “a decisão que decretou a prisão preventiva também não explicou por que as medidas cautelares diversas, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, seriam insuficientes para o caso do Paciente, o que, mais uma vez, caracteriza vício de fundamentação”. Requer, com isso, liminarmente, “A suspensão dos efeitos do mandado de prisão expedido em desfavor do Paciente, até o julgamento de mérito do presente writ”. No mérito, postula a revogação da prisão preventiva mediante a fixação de medidas cautelares alternativas. É o relatório. Decido. Os pedidos requeridos pela impetrante recomendam o aguardo das informações e demandam análise mais percuciente a ser feita pela eg. 3a Turma Criminal, quando do julgamento definitivo do writ. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 19 de agosto de 2022 19:04:17. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora